Tribunal: TJMT
Processo: 1001214-60.2023.8.11.0021
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001214-60.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AYRTON COSTA DO NASCIMENTO - CPF: 725.158.482-49 (APELANTE), JOBSON SILVA FREITAS - CPF: 024.763.421-22 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 031.873.321-88 (TERCEIRO INTERESSADO), CIRINEU BUSANELLO - CPF: 557.404.480-34 (VÍTIMA), LUCIMAR MARIA DE JESUS - CPF: 825.815.501-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1º, II, C.C. ART. 298, I, DO CTB). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PEDIDO DE ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR OUTRA NÃO PECUNIÁRIA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal interposta contra sentença da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que condenou o apelante a 06 meses de detenção e 10 dias-multa, em regime aberto, além da suspensão da habilitação por 02 meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante (art. 306, § 1º, II, c/c art. 298, I, do CTB). A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação pecuniária de um salário-mínimo vigente à época do pagamento. O apelante pleiteia a isenção das custas processuais, a substituição da prestação pecuniária por outra medida não pecuniária ou, subsidiariamente, seu parcelamento em 12 vezes.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de isenção do pagamento das custas processuais em razão da hipossuficiência do recorrente; (ii) a substituição da pena de prestação pecuniária por outra restritiva de direitos ou a possibilidade de parcelamento do valor fixado.

III. Razões de decidir:

1. A condenação ao pagamento das custas processuais decorre de imposição normativa do art. 804 do CPP, sendo obrigação vinculada à condenação criminal, sem possibilidade de isenção pelo juízo sentenciante.

2. A hipossuficiência financeira do condenado não impede sua condenação às custas, mas pode ensejar a suspensão da exigibilidade da obrigação pelo prazo de 05 anos, devendo essa análise ser feita pelo Juízo da Execução Penal.

3. A substituição da pena pecuniária por outra restritiva de direitos não é automática e exige comprovação cabal da impossibilidade de pagamento. No caso, não há nos autos prova documental ou circunstancial que demonstre a impossibilidade do apelante de arcar com a penalidade imposta.

4. O pedido de parcelamento da prestação pecuniária deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal, que possui os elementos necessários para aferir a real condição financeira do condenado. A deliberação sobre essa matéria em sede recursal configuraria supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação às custas processuais é consequência lógica da condenação criminal, sendo inviável sua isenção pelo juízo sentenciante, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual suspensão da exigibilidade. 2. A substituição da pena pecuniária por outra medida restritiva de direitos exige comprovação concreta da impossibilidade de pagamento. 3. O parcelamento da pena pecuniária deve ser analisado pelo Juízo da Execução Penal, que detém competência para aferir a condição financeira do condenado”.

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 306, § 1º, II, c.c. art. 298, I; CPP, art. 804; CP, arts. 44 e 45, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.364.889/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024; TJ/MT, N.U 1003918-68.2021.8.11.0004, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27/11/2024; TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 05/12/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYRTON COSTA DO NASCIMENTO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa (MT), que julgou procedente a exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
06 (seis) meses de detenção
e 10 dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, decretando a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses, pela prática do crime descrito no
artigo 306, § 1º, inciso II, c.c. o artigo 298, inciso I, ambos do Código de Trânsito Brasileiro
, substituindo, ao final, a pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo vigente ao tempo do pagamento, condenando- o, ainda, ao pagamento das custas processuais (Id. 263626794).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a reforma da decisão prolatada, pugnando pelo reconhecimento do direito à gratuidade do acesso à justiça, isentando o recorrente de pagamento de custas, diante da insuficiência de recursos financeiros. O apelante pleiteia, ainda, a substituição da obrigação de pagamento de 01 (um) salário mínimo vigente à época por medida outra não pecuniária, ou, subsidiariamente, a possibilidade de parcelamento no mínimo em 12 (doze) vezes. Ao final, busca a
análise expressa deste tribunal quanto à violação aos arts. 5º, II, LXXIV, XXXIX, XLVI da CR/88 e Art. 98 do CPC, a fim de possibilitar a eventual interposição de Recurso Especial e Extraordinário
(Id. 263626803).

Em contrarrazões o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação interposto (Id. 263626805).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 271820863).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo apelante.

Conforme consignado em relatório, em síntese, a pretensão do mérito do recurso se restringe à isenção de pagamento das custas processuais e a substituição do valor fixado a título de prestação pecuniária (um salário mínimo), por outra medida não pecuniária ou a possibilidade de parcelamento, no mínimo em 12 (doze) vezes, em razão de o apelante ser hipossuficiente e não possuir condições financeiras para arcar com o pagamento dos valores fixados.

Inicialmente, o pleito de concessão de
gratuidade das custas e despesas processuais
não merece acolhimento, uma vez que a condenação do recorrente ao pagamento de tais emolumentos decorre de imposição normativa expressamente prevista no artigo 804 do Código de Processo Penal, não havendo margem para o magistrado sentenciante afastar a aplicação do referido dispositivo legal, devendo observá-lo de maneira vinculada.

Imperioso salientar que a hipossuficiência financeira do acusado não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos do artigo 804 do CPP, que assim preceitua:
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido.

Contudo, constatada a condição de hipossuficiente do apelante, é possível a suspensão da exigibilidade da obrigação que, no período de 05 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família.

Todavia, o pedido de suspensão das custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo das Execuções Penais, uma vez que a aferição da alegada hipossuficiência para fins de eventual suspensão da obrigação de adimplir tais encargos deve ocorrer na fase de execução. Isso porque a condição econômico-financeira do condenado pode sofrer alterações até o momento em que lhe for exigido o pagamento fixado na condenação.

Acerca do tema:

A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP. (...) (STJ, AREsp n. 2.364.889/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Com essas considerações, tenho que o pedido em questão não comporta provimento, devendo ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

No que concerne ao pleito de
substituição da prestação pecuniária fixada na sentença condenatória por outra medida não pecuniária
, ou, subsidiariamente, a possibilidade de parcelamento no mínimo em 12 (doze) vezes fixas, ressalto que a individualização da pena deve se pautar em uma análise criteriosa dos elementos probatórios constantes dos autos, de modo a refletir com precisão as particularidades do caso concreto, sendo que, eventual revisão desse juízo de adequação somente se justifica diante da constatação de ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade na fixação da reprimenda.

Assim, as penas restritivas de direitos, quando aplicadas em substituição à privativa de liberdade, devem ser selecionadas pelo magistrado, no exercício de seu poder discricionário, em conformidade com as particularidades do caso e os critérios legais, não assistindo ao réu o direito de escolher a modalidade que lhe parecer mais favorável, cabendo ao juízo a definição da medida mais adequada à reprovação e prevenção do delito.

Na oportunidade da substituição, o sentenciante pontuou:

7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE (artigo 59, inciso IV, Código Penal)
.

Presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena restritiva de liberdade por uma restritiva de direito consistente em prestação pecuniária no valor de um salário-mínimo vigente ao tempo do pagamento.

Destaco que a penalidade pecuniária imposta decorre do artigo 45, §1º, do Código Penal, o qual prevê que a conversão da pena de multa em pena restritiva de direitos depende de requisitos específicos, especialmente a impossibilidade de cumprimento da sanção pecuniária.

O STJ tem entendimento consolidado de que a substituição da pena de multa por outra medida restritiva de direitos não é automática e exige a demonstração cabal da hipossuficiência econômica do condenado.

No mesmo sentido, esta Corte também tem se manifestado no sentido de que o simples pedido de substituição, sem comprovação concreta da impossibilidade de pagamento, não autoriza a conversão, conforme se verifica:

A substituição da pena pecuniária por outra restritiva de direitos não é viável nesta fase processual. Eventual revisão deverá ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme o art. 66, inc. V, alínea "a", da Lei de Execução Penal. (N.U 1003918-68.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024).

No caso em apreço não há nos autos prova documental ou circunstancial que demonstre a real impossibilidade do recorrente de arcar com a penalidade imposta.

No que concerne ao parcelamento da pena pecuniária, a análise de sua viabilidade ou de sua conversão em outra modalidade deve ser submetida ao juízo da execução, uma vez que este detém os elementos necessários para aferir a real condição financeira do condenado e garantir o cumprimento da pena de forma adequada e proporcional.

Dessa forma, não cabe a este juízo deliberar sobre a matéria, sob pena de indevida supressão de instância.

No que diz respeito ao aventado
prequestionamento
, não há nada a ser acrescentado, uma vez que os inconformismos expostos no recurso foram todos fundamentadamente enfrentados.

Neste sentido tem-se que
se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
(TJ/MT, N.U 1000135-37.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/12/2023, Publicado no DJE 09/12/2023).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo
incólume
a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025